Tribunal: TCU
Processo: 031.533/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 816737, firmado com o/a MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 816737, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E PASSAGEM MOLHADA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. (no da TCE no sistema: 810/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 14076/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando o teor dos arts. 6o, I, e 19 da IN TCU 71/2012, alterada pela IN TCU 76/2016, que autoriza o arquivamento dos processos de tomada de contas especial cujo valor do débito, atualizado monetariamente, seja inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) e pendentes de citação válida no âmbito do TCU; Considerando que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018); Considerando que a proposta da unidade técnica, ratificada pelo parecer do Ministério Público junto ao TCU, é no sentido do arquivamento do presente processo, em atendimento aos princípios da racionalidade administrativa e da economia processual; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, VI, 199, § 2o e 213 do RI/TCU, no art. 93 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 6o, I, 15, I, e 19, ambos da IN TCU 71/2012, e na forma do art. 143, I, V, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado os responsáveis Átila Cordeiro Câmara e João Paulo de Castro Carneiro Xerez Silva, no valor original de R$ 57.992,25, com data de ocorrência em 25/7/2018 (peça 63, p. 7), para que lhes possa ser dada quitação, encaminhando-se cópia deste acórdão, assim como da instrução da unidade técnica (peça 6 3), aos responsáveis, ao Município de Maranguape/CE e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 031.533/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Átila Cordeiro Câmara (XXX.609.583-XX); João Paulo de Castro Carneiro Xerez Silva (XXX.250.233-XX). 1.2. Entidade: Município de Maranguape/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Caixa Econômica Federal que o arquivamento dos presentes autos não exime a autoridade administrativa de adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou requerer, ao órgão jurídico pertinente, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso (§ 2o do art. 6o da IN TCU 71/2012); 1.7.2. dar ciência à Caixa Econômica Federal que os débitos que não forem objeto de instauração de tomada de contas especial em razão do disposto nos incisos I e II do art. 6o da IN TCU 71/2012 deverão ser registrados no sistema e-TCE (§ 4o, art. 11, da DN TCU 155/2016, c/c art. 24 da Portaria TCU 122/2018; 1.7.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal da necessidade de informar, em seu relatório de gestão do próximo exercício, as providências adotadas, no presente processo de tomada de contas especial, conforme art. 18, inciso II, da IN-TCU 71/2012.